Tribunal: TJMT
Processo: 1020025-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020025-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), PH SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - CNPJ: 29.955.306/0001-83 (AGRAVANTE), 3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (AGRAVADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE NEOPONOCENO - CPF: 053.415.391-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULABILIDADE DO CONTRATO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO A QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MT - AI: 10048838720238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PH SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, autos da Ação Declaratória de Nulidade/Anulabilidade do Contrato e das Cláusulas Contratuais c/c Restituição a Quantia Paga e Exibição de Documentos nº 1028572-37.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de
ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outro
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere a contrato de consórcio firmado entre as partes, no qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante.

Destaca que o r. Juízo
a quo
não oportunizou à Agravante demonstrar a real necessidade de deferimento da benesse, situação que enseja a nulidade da decisão agravada.

Consigna que vem passando por dificuldades financeiras, “e devido a isso apresenta documentos comprobatórios para o deferimento do presente pedido”.

Salienta que “a declaração de pobreza em peça autônoma assinada de próprio punho pela Agravante, goza de presunção legal de veracidade, iuris tantum, não podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária sob argumento da ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, sem oportunizar ao pedinte nova produção de prova da sua falta de suficiência financeira”.

Assevera “que existem sim elementos que apontam pelo estado de pobreza legal do Agravante, que desde a desistência do referido consorcio por insuficiência de recurso, vem com árdua luta tentando cumprir com os compromissos firmados perante a sociedade, mas não sendo capaz de dar continuidade aos pagamentos do bem outrora adquirido, bem como, esperar pela finalização do consórcio, por ser este de longa duração e de grande valor.”

Argumenta que “embora a média mensal percebida pelo Agravante afigura ser uma quantia elevada e não seja considerada ínfima, dentre os padrões médios de um trabalhador brasileiro, deve-se perceber que os valores recebíveis não são de grande monta ao se tratar de uma empresa, ao mesmo tempo, como pode ser visto nos extratos anexos, o Agravante possui compromissos e despesas altíssimas que o impossibilita de custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.”

Com essas considerações requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos de suas razões. Preliminarmente, pugna seja a decisão agravada cassada, “para que o d. juízo singular intime o Agravante para apresentar nos documentos necessários para comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus, portanto, às benesses da gratuidade da justiça”.

No mérito, requesta o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 180968157.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar taxas cartorárias requisitadas.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Em que pese os respeitáveis argumentos da Agravante acerca da necessidade de oportunizar a demonstração da hipossuficiência alega, antes de indeferi-la, apreciado os documentos carreados aos autos, não se visualiza a probabilidade do direito, visto que estes não revelam a hipossuficiência defendida, ante Receita Bruta acumulado no ano-calendário corrente de R$ 306.856,08 (trezentos e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

Dos documentos juntados por meio da petição de ID. 182107672 também se denota elementos autorizadores de concessão da gratuidade da justiça, sendo oportuno ressaltar que o valor atribuído à causa na origem é de R$ 211.385,00 (duzentos e onze mil e duzentos e trinta e cinco reais), com custas iniciais no valor de R$ 6.341,55 (seis mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) e considerando os argumentos da própria a Agravante, reproduzido à seguir, os valor de custas de distribuição não se monstra impeditiva de acesso da Recorrente à justiça:

“(...)
Embora a média mensal percebida pelo Agravante afigura ser uma quantia elevada e não seja considerada ínfima, dentre os padrões médios de um trabalhador brasileiro, deve-se perceber que os valores recebíveis não são de grande monta ao se tratar de uma empresa
, ao mesmo tempo, como pode ser visto nos extratos anexos, o Agravante possui compromissos e despesas altíssimas que o impossibilita de custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. (...)” (ID. 180423189)

Importa destacar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Assim, dos documentos juntados, entendo que a parte teve não êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, não sendo possível depreender a hipossuficiência alegada.

Como bem pontuado pela decisão recorrida,
“constato que os documentos trazidos pela parte autora com a exordial permitem-me concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de recursos financeiros
”. (ID. 180423195 - Pág. 80)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MT - AI: 10048838720238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO. Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção iuris tantum de veracidade da declaração de pobreza. Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência, consoante dispõe a Súmula nº 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Constatada a dificuldade momentânea da pessoa jurídica, cabível a concessão do parcelamento das custas judiciais consoante a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15.- (TJ-MT - AI: 10130136620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024